Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO.

1. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto que indicam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal – CPP.

2. Havendo provas da materialidade do crime e indícios da autoria, aliados à periculosidade do paciente revelada pelas circunstâncias concretas dos crimes que lhe são imputados, cabível a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. ORDEM DENEGADA.